Tribunal: TJDFT
Processo: 0705391-97.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE PROVA PRÁTICA DE INFORMÁTICA. PRESCRIÇÃO ÂNUA. LEI DISTRITAL 7.515/1986. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE.
I. Por força do princípio da especialidade, contemplado no artigo 2o, § 2o, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, prescreve em 1 (um) ano, a contar da data em que for publicada a homologação do resultado final, pretensão de anulação de prova de concurso público para provimento de cargos na Administração Direta e Indireta do Distrito Federal, nos termos do artigo 1o da Lei 7.515/1986.
II. A prorrogação do prazo de validade do concurso público e a anulação da prova em outra demanda não interferem na fluência do prazo prescricional.
III. Apelação conhecida e desprovida.